Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em obscuridade quando a fundamentação esposada no acórdão embargado é clara e coerente no sentido de estabelecer, com fundamento no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 6.830/80, que o momento de incidência dos encargos sobre a multa administrativa segue a mesma sorte da incidência da correção monetária, o que remonta à data da infração.

3. Embargos conhecidos e não providos.